Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702896-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DANILDA BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0719392-18.2021.8.07.0020, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora/agravada, DANILDA BORGES DOS SANTOS. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada (ID 111924926 dos autos de origem), verbis: “Cuida-se de ação cominatória, na qual a parte autora, por meio de sua curadora nomeada para os fins dos presentes autos (Id. 111806792) narrou ter sido “diagnosticada com demência frontotemporal, o que abriu um quadro com perda da capacidade na escrita e posteriormente na fala”. Alegou que se encontra “em estado vegetativo, tendo que ser cuidada 24 horas por dia, por sua filha e pelo serviço de HOME-CARE", já custeado pelo plano de saúde demandado. No entanto, informou ter sido comunicada pela parte ré que o seu tratamento domiciliar será limitado a apenas 12 horas por dia, a partir do dia 26/12/2021 (Id. 110946688), o que estaria em descompasso com a prescrição dos médicos que a acompanham. Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida “que mantenha o atendimento HOME CARE, na forma que se encontra, 24 horas por dia, com respetiva indicação médica.” O pleito liminar foi indeferido (Id. 111806792) indeferido sob os seguintes fundamentos: “Após uma análise da documentação anexada nos autos, verifico que o relatório médico de ID 110946683 não é suficiente para demonstrar a alegada necessidade e urgência do tratamento domiciliar ininterrupto (24 horas por dia), além de não esclarecer, sequer, quais profissionais de saúde devem prestar atendimento à autora. O relatório médico de ID 110946681, por sua vez, apenas informa ser a requerente portadora de demência avançada, que se encontra “acamada e dependente para as atividades da vida diária, incluindo higiene pessoal e alimentação”, o que não se mostra suficiente para comprovar a necessidade do tratamento pleiteado na petição inicial.” Na mesma decisão ficou consignado que “nada obsta a reiteração do pedido de tutela provisória, caso a parte autora obtenha novos documentos aptos a demonstrar a necessidade e urgência da cobertura pleiteada.” A parte autora, por sua vez, apresentou nova petição reiterando os pleitos liminares, instruída com os relatórios médicos de Ids. 111921056 e 111921057. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, vislumbro que a nova documentação coligida aos autos pela requerente corrobora os seus argumentos, no sentido de que a requerente possui “dificuldades na deglutição e alto risco de broncoaspiração” (Id. 111921056) e que carece devias alternativas de alimentação e adequação da alimentação oral com fito de “evitar broncoaspirações, pois a mesma apresenta grandes riscos de pneumonia aspirativa, necessitando de cuidados contínuos (24hrs)” (Id. 111921057, p. 02). Neste sentido, vislumbro a probabilidade do direito alegado na inicial, ante à expressa recomendação de tratamento 24 horas ao dia (Id. 111921056, p. 01), bem como em face do alto risco de broncoaspiração. Também restou claro o perigo de dano, tendo em vista que a falta de assistência pode ocasionar um real perigo de vida. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida mantenha o atendimento HOME CARE 24 horas por dia, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo do prosseguimento normal do feito, com análise da gratuidade e emenda pelo juízo natural da causa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido em regime de urgência no plantão judicial,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.. Intime-se.” Inconformada com a r. decisão a quo, a parte requerida dela recorre. Aduz que a parte recorrida não teria preenchido os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC), defendendo a revogação da r. decisão a quo. Afirma que a agravante segue as regras de preenchimento da Tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar), segundo a qual observa uma escala de pontuação, com base em critérios técnicos para a implementação da internação domiciliar (home care). Assevera que a autora/agravada teria sido submetida aos critérios da tabela da ABEMID, e obtido pontuação que não a elege para a internação domiciliar (4 pontos). Destaca que o “Home Care não consta no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, não sendo a Agravante legalmente obrigada a fornecê-lo” Liminarmente pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de revogar a r. decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 32342963. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio, é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar o atendimento domiciliar (home care). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte é no sentido de que a empresa prestadora de serviço de saúde tem a obrigação de promover/fornecer também a internação domiciliar, e não apenas hospitalar, ainda que não haja previsão contratual deste tipo específico de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Neste sentido recentemente decidiu esta eg. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exclusão do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015). 2. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar (home care) quando o médico especializado expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe multidisciplinar e equipe de enfermagem para os cuidados técnicos, sendo indispensável para a manutenção da vida do paciente. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator. 4. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1344475, 07182513220198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) A propósito, este Magistrado teve a oportunidade de ser Relator de recurso versando sobre fato semelhante, ocasião em que foi acompanhado pelos eminentes pares da eg. 6a Turma Cível, Órgão que até recentemente integrava. Vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A prova pericial mostra-se desnecessária quando o quadro clínico grave da idosa é comprovado mediante documentação, bem como corroborado pela prescrição de médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento domiciliar. 3. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 4. A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, protegido constitucionalmente. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 6. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite, conforme se verifica na hipótese. 7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1370541, 07107802820208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Com efeito, fazendo um juízo de cognição meramente sumário, próprio do exame das liminares, nota-se que Sua Excelência a quo, ao decidir utilizou das informações coligidas com a exordial, nas quais se infere elementos idôneos a demonstrar a necessidade da internação domiciliar da autora/agravada, formulado por relatórios médicos atualizados, nos quais assevera a necessidade de cuidados contínuos por 24 horas (ID 111921057 e 111921056), o que, em tese, revela a probabilidade do direito. Por outro lado, nada obstante os relevantes argumentos trazidos pela recorrente, observo que o exame destes demanda a análise aprofundada, o que é defeso fazê-lo neste momento processual incipiente e de forma monocrática, visto a ausência de um juízo exauriente sobre a questão. Indubitável a necessidade de decidir conjuntamente com o eg. Colegiado. Não bastasse isso, constata-se que eventual suspensão da liminar concedida pelo d. Juízo de origem ensejaria indesejado e nefasto perigo de dano inverso, posto que suspenderia o atendimento médico apropriado a condição clínica da autora/agravada (Vide relatórios médicos - ID 111921057 e 111921056, e fotografias de ID 110949555, 110949556 e 110949557, todos dos autos de origem). De outro passo, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois possível que a agravante, caso logre êxito na sua defesa, busque ser ressarcida pelo que despendeu, ao passo que, a suspensão da liminar, em princípio, tem efeitos irreversíveis, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de agravamento do seu quadro clínico. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, sem embargos, porém, que toda a matéria seja avaliada com o devido esmero pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator